Tribunal: TJPA
Processo: 0015261-48.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015261-48.2013.8.14.0401

APELANTE: ELIDEON DA CONCEICAO GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0015261-48.2013.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM (1ª Vara Criminal)

APELANTE: ELIDEON DA CONCEIÇÃO GARCIA – Adv. Zadoqueu Barbosa OAB/PA 23.479

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável se acolher o pedido de nulidade, quando a defesa não demonstra o real prejuízo sofrido.

2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, quando associada aos demais meios de prova obtidos sob o crivo do contraditório. Precedente.

3. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão em flagrante do acusado na posse da res furtiva, bem como, diante do reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante, se torna incabível o acolhimento da tese de fragilidade probatória, que restou dissociada dos outros meios de prova.

4. Não cabe a desclassificação para o delito de furto simples, ou mesmo o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, já que, por se tratar causa de aumento objetiva, se estende aos demais. Precedentes.

5. Uma vez que o réu não preenche os requisitos taxativos do artigo 44, do CP, não cabe proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 31 ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias três e quatorze do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 14 de outubro de 2022.

Des.or RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
ELIDEON DA CONCEIÇÃO GARCIA
, por meio de advogado particular, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara criminal da Capital, que o condenou pela prática do delito definido no art. 157, §2º I e II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoa), ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, em regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial, em síntese que:

“(...) no dia 15 de dezembro de 2008, por volta das 19:30h, cinco indivíduos, dentre eles o ora denunciado, sob ameaça e portando armas de fogo, tipo revólver, entraram na residência de Ismael Sales Miranda, ocasião em que Diogo, e Douglas entraram na casa da vítima e começaram a percorrer os cômodos da mesma, enquanto
Elideon,
Gildo e outro elemento conhecido como Sérgio, ficaram no portão da casa da vítima vigiando as pessoas.

Diogo, roubou o celular marca LG KF 240, a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e 04 (quatro) mostruários de joias em aço e ouro 16, enquanto Douglas, segundo a vítima, era o mais ousado do grupo, pois fumava e ameaçava as vítimas.

Decorridos vinte minutos, os denunciados fugiram do local levando o carro da esposa de Ismael, um veículo Celta, dirigido pelo denunciado
Elideon
, com o produto do roubo.

Imediatamente após o assalto, a policia foi acionada via CIOP, ocasião em que uma guarnição da PM saiu em diligências pelas ruas do Conjunto Providência, localizando um veículo com as mesmas características repassadas pelo CIOP, momento em que ao perceberam a aproximação da polícia, começou uma perseguição policial, e os indivíduos começaram a atirar nos policiais, tendo estes disparados em direção ao carro em que os assaltantes estavam, atingindo o pneu traseiro do celta, forçando a parada do veículo.

No interior do veículo foi encontrado um revólver calibre 32 municiado com quatro munições, sendo uma deflagrada e um estojo com mostruário de joias e aço, permanecendo a vítima em inequívoco prejuízo material, já que dos quatro mostruários, apenas um foi recuperado.”

A denúncia foi recebida em 03/02/2009 (fl. 253) e, após instrução, na data de 08/11/2018, o réu
Elideon da Conceição Garcia
foi condenado na forma antes deduzida (sentença às fls. 606/611), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 619/621), pugna: a) pela nulidade por ofensa ao contraditório, ou pela absolvição, nos termos do art. 386, incisos VI, e VII, ambos do Código de Processo Penal, sob a alegação de fragilidade probatória; b) Subsidiariamente, requer que seja desclassificado o crime de roubo qualificado para a figura de furto simples, qual seja, artigo 155
“caput”
do CP; c) que a pena privativa de liberdade seja substituída por pena restritiva de direitos, aplicando o artigo 44, e seus incisos, do Código Penal.

Em contrarrazões (fls. 631/633), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância recursal, a Procuradora de Justiça Célia Filocreão se manifestou pelo
“
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de
APELAÇÃO
, interposto pelo acusado/apelante
ELIDEON DA CONCEIÇÃO GARCIA.
Para que seja mantida a
SENTENÇA,
prolatada pelo Juízo de 1° grau.”
(textuais) (fls. 639/652).

É o relatório.

À douta revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 06 de setembro de 2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade do recurso foram observados, razão pela qual o conheço.

Entende a defesa, que a sentença deve ser anulada (por ofensa ao contraditório e ampla defesa vez que a sentença se baseou na palavra da vítima), ou, ainda, que réu seja absolvido, ante a fragilidade probatória. E, em alternativa, requer que o delito seja desclassificado para furto simples. Sem razão à defesa.

Relembrando os fatos, consta que na noite do dia 15/12/2008, o réu Elideon, juntamente com outros indivíduos, sob grave ameaça e portando armas de fogo, adentraram em uma residência, de onde renderam várias pessoas que se encontravam no local, e subtraíram vários pertences de elevado valor monetário. Consta, que o ora recorrente, foi responsável por ficar no pátio da residência dando cobertura aos demais, que se encontravam dentro do imóvel, bem como dar fuga aos comparsas.

Os réus foram presos em flagrante, após perseguição policial.

Analisando detidamente os presentes autos, constato que a materialidade do crime se encontra patentemente comprovada através das declarações colhidas quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (fls. 32/33), além das provas orais colhidas fase de inquérito e confirmadas em juízo.

A autoria, por sua vez, diferentemente do alegado pela defesa, também restou suficientemente comprovada. Vejamos as provas orais, obtidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha
Waldir Gomes de Souza,
Policial Militar que participou da diligência que prendeu o recorrente em flagrante,

afirmou, em juízo, que:

“Em rondas, visualizaram um celta suspeito; que tentaram se aproximar do veículo, e o motorista percebeu a aproximação e saiu em disparada; Que fizeram a detenção deles próximo ao Comando Geral do Bombeiro na Júlio Cesar; que eram quatro indivíduos; que reconhece o acusado ali presente (Elideon Garcia) como um dos indivíduos presos em flagrante, que ele (réu) estava dentro da viatura, e que participou do crime.”
(mídia fl. 556 – vol. II)

O
PM Paulo Adônis Conceição Mendes,
que também participou da diligência que prendeu o réu, afirmou, em juízo, que:

“(...) saiu em perseguição ao celta, e que conseguiram abordá-lo na Júlio Cesar; que eram em torno de 5 pessoas que estavam dentro do carro; que foi encontrado arma de fogo dentro da viatura, além de mostruário com joias; que o carro apenas parou após disparos de arma de fogo no pneu e na lataria do veículo; que após o disparo no pneu eles pararam, desceram do carro e se jogaram no chão.”
(mídia fl. 498 – vol. II)

A vítima
Karina dos Santos Aguiar,
por sua vez, descreveu, com precisão os fatos, afirmando que:

“A casa é da minha mãe, e estava em obra, o portão estava aberto, e nesse momento a minha irmã estava indo ao carro pegar uma pasta de joias; que eles abordaram ela; que estavam armados; que eram cinco pessoas, mas apenas quatro entraram na casa, e um ficou no lado de fora; que ele (apontou para o réu) foi quem ficou do lado de fora; que lembra muito da cara dele; que ele ficou olhando do lado de fora; que reviraram toda a casa; que foram subtraídos vários objetos, dentre eles, dois mostruários de joias em aço e ouro, no valor aproximado de R$ 14.000,00 (quatorze) mil reais; que só o celular e um dvd foi recuperado; que ele (acusado) era o motorista do carro; que tem certeza disso; que ele era o único que não estava armado (todos os demais estavam); que ele ficou do lado de fora da casa, reparando o carro, enquanto os demais entraram na casa e renderam todo mundo; que todas as vítimas foram colocadas no lado de fora (pátio da frente).
(mídia fl. 576)

Como visto, restou comprovado nos autos que o recorrente
Elideon
, juntamente com outros indivíduos, participou da ação delitiva consistente em adentrar na residência da vítima e, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraiu diversos objetos de elevado valor.

Portanto, o acervo probatório obtido na fase judicial, é robusto e imune de dúvidas, cabendo destacar que as testemunhas e a vítima, reconheceram o réu em juízo, que por sua vez foi preso, juntamente com os corréus, na posse de parte da
res furtiva.

Nessa toada, há que frisar que, o fato de o recorrente não ter manuseado nenhuma arma de fogo, não exclui a majorante do emprego de arma de fogo, já que é notório que no presente caso, houve a divisão de tarefas, cabendo ao réu a função de ficar de vigília no lado de fora da residência (pátio), além de ser o responsável por dar fuga aos comparsas. Ademais, por se tratar de circunstância objetiva, uma vez verificada, se comunica aos corréus. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE - VÍTIMAS QUE FORAM ENFÁTICAS AO NARRAR QUE AMBOS OS ACUSADOS PORTAVAM ARMA DE FOGO DE FORMA OSTENSIVA – UTILIZAÇÃO DE ARMA POR COMPARSA QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO DELITO – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ATESTAM QUE AMBOS ESTAVAM ARMADOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS AO DEFENSOR DATIVO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0010653-19.2015.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME SCAFF - J. 27.01.2021) (TJ-PR - APL: 0106531920158160033 Pinhais 0010653-19.2015.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 27/01/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/02/2021)

Assim, não há que se anular a decisão, ou mesmo absolver o réu, tampouco afastar a majorante pelo emprego de arma de fogo, ou desclassificar o delito para furto simples.

Por fim, quanto ao pedido substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em poucas palavras afirmo não ser cabível, já que o artigo 44 do Código Penal é taxativo ao indicar que a referida substituição apenas é cabível quando a pena do crime não for superior a 04 (quatro) anos, e o delito não for cometido com violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos autos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 14

de outubro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/10/2022